Tribunal: TJMT
Processo: 1008717-98.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008717-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO - CPF: 065.115.341-70 (INTERESSADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO - CPF: 065.115.341-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS - CPF: 071.331.991-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE CHARAVA - CPF: 014.595.601-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JALES PEREIRA - CPF: 055.568.681-74 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JALES PEREIRA - CPF: 055.568.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 057.779.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA DE SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANE RIBEIRO FELICSON (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 612.002.413-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JANZER GUSTAVO PIRES LOPES - CPF: 044.538.651-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SILVA DE HOLANDA NETO - CPF: 064.978.351-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA MIGNOLI - CPF: 057.715.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR APARECIDO ZANATTA FILHO - CPF: 058.336.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA - CPF: 076.246.641-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES CONCEICAO DA SILVA - CPF: 072.472.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – VEDAÇÃO NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL – 2)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
– INDÍCIOS DE SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO/MT)
–
COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES (LOJINHA) –
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E O BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Luiz Gustavo do Nascimento
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 30/03/2023 do paciente foi preso preventivamente, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Operação Recovery).

Alega ausência de requisitos dos autorizadores para segregação cautelar, previstos no art. 312 do CPP

Relata que o segregado não possui maus antecedentes, possuindo emprego lícito e residência fixa, evidenciando não representar nenhum risco à sociedade, perigo de fuga ou indícios que possa prejudicar a instrução criminal.

Sustenta que a fixação das medidas alternativas (art. 319 do CPP), se mostra suficiente ao presente caso.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Luiz Gustavo do Nascimento
, revogando a prisão preventiva diante da demonstração do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, expedindo o competente alvará de soltura em seu favor, para que possa aguardar o deslinde processual em liberdade; subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. (Id. 165240185)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
165520651
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
165666203)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dr.

Wesley Sanchez Lacerda
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 147750169):

"Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico [art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006] - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ
- 2. Pretendida revogação da medida constritiva - inadmissibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - paciente que, em tese, possui envolvimento com organização criminosa e que comercializa, principalmente, drogas dos tipos cocaína e ecstasy, pagando valor de R$ 100,00 [cem reais] relativo a sua lojinha - necessidade de interromper a sequência delitiva - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - improcedência - prisão necessária para a garantia da ordem pública - 4. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - inocorrência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Gustavo do Nascimento
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juiz da Comarca de Sorriso/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar do beneficiário. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juízo
a quo
, que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]
I. DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. [...]

Luiz Gustavo do Nascimento [...]

Em um primeiro prisma de abordagem, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência das infrações penais de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, em relação a alguns dos suspeitos, lavagem de dinheiro, além de indícios suficientes de que os indiciados Alexandre Martins de Oliveira, Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Lauanda dos Santos Mantelli, Guilherme Jales Pereira, Henrique Jales Pereira, Nelson Silva de Holanda Neto, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Daniel Medina Dornas, Apoline Lins de Oliveira, Alcedir Júnior Souza Rodrigues,
Luiz Gustavo do Nascimento
, Moises Conceição da Silva, Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, Gustavo Alves Conrrado, Iago Alves Conrrado, Bruno Rodrigues de Farias, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Lucas Antônio Araújo Ribas, Matheus da Silva Oliveira e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva sejam os protagonistas de alguns dos delitos supracitados. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos relatórios de extração de dados e de diligências policiais (conforme documentos juntados nos ids. 110955657, 110953402, 110952934, 110952936, 110952935, 110952937 e 110952938 – Operação Recovery), que, a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos de convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados como sendo os autores de algumas das infrações penais.

Pois bem.

Dos relatórios de investigação e relatórios técnicos (ids. 110955657, 110953402, 110952934 e 110952938), fica bem clara a vasta suspeita de serem as pessoas acima referidas praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Consoante o relato das autoridades policiais subscritoras, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas ao grupo criminoso.

Primeiramente, é importante ressaltar que há um conflito de facções criminosas nesta região, principalmente em Sorriso, envolvendo as organizações criminosas denominadas “Comando Vermelho” e a facção dissidente “Tropa do Castelar”, ocorrendo diversos atentados contra a vida dos integrantes das facções, as quais objetivam obter/reconquistar o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população.

[...]

A prisão preventiva dos indiciados se justifica em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teriam se associados para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, bem como á informações que apontam serem integrantes de facção criminosa.

A medida excepcional encontra-se devidamente embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos indiciados, evidenciada a partir do modus operandi de suas condutas, muitas vezes evidenciando profissionalismo e habitualidade delitiva, além de integrarem ou terem se associado a organização criminosa.

Conforme relatório de extração de dados telefônicas, verificam-se várias conversas dos alvos, nas quais fica perceptível a prática e/ou planejamento de vários crimes. Entre eles, cito o cometimento do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

O grupo investigado é especializado no comércio ilícito de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, o que gera a renda da facção criminosa Comando Vermelho (CV), financiando, dentre outras coisas, a compra de armas de fogo e a prática de crimes violentos.

[...]

Luiz Gustavo do Nascimento, vulgo “LG” ou “2L”, residente nesta Comarca, teria a função de lojista, comercializando principalmente cocaína e ecstasy, sendo apurados diálogos onde realiza o pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) da lojinha, afirmando que estaria tomando as providências para realizar o pagamento dos débitos de sua lojinha, se disponibilizando inclusiva para realizar missões para a facção criminosa (Id. 110955656, fls. 45-49 e Id. 110953402, fls. 110-121).

[...]

Diante das inúmeras conversas telefônicas envolvendo a mercancia de entorpecentes e outros delitos, tem-se que a atuação do grupo criminoso é complexa e habitual, não cessando mesmo após a prisão de alguns dos envolvidos, uma vez que todos ou quase todos os envolvidos respondem e/ou foram condenados pelos crimes em tela (extrato de antecedentes criminais anexos), o que leva a crer e perceber que são contumazes na prática de crimes, efetuados sempre com o “aval” da organização.

[...]

Quanto aos investigados Nelson Silva de Holanda Neto, Matheus da Silva Oliveira, Apoline Lins de Oliveira e
Luiz Gustavo do Nascimento
, conforme se apura das informações produzidas nos autos, vislumbra-se o alto grau de profissionalismo da conduta perpetrada por eles, que formaram sociedade com a finalidade de comercializar entorpecentes, além de integrarem facção criminosa.

As informações produzidas nos autos apontam que os investigados associaram-se para comercializarem entorpecentes de forma habitual e reiterada, inclusive se afiliando a facção criminosa para tal, possuindo cadastro como lojista/traficante.

Em desfavor de Apoline e Nelson, foram apurados elementos que apontam a comercialização de considerável quantidade de entorpecentes (quilos) por eles, sendo
Luiz Gustavo especializado na comercialização de cocaína e ecstasy, substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana.

[...]

Em arremate, registro que os cadastros dos lojistas não se confundem com o de usuários, visto que não precisa de cadastro na facção para adquirirem entorpecentes, bem com pagar taxas para a compra e consumo de entorpecentes, o que evidencia que os investigados se dedicam a comercialização de entorpecentes de forma habitual e reiterada.

De suma importância realçar, igualmente, que a inequívoca indispensabilidade da prisão reside nos seguintes pontos, a seguir delineados: a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados; b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas, e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual; c) e o acautelamento social diante do flagrante risco de reiteração dos suspeitos; d) para a garantia da ordem pública.

Por conseguinte, da forma que se apresenta a situação, por estar presentes a probabilidade de que os indiciados tenham cometido os delitos de associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e o fundado receio de prejuízo em face da demora da prestação jurisdicional — assim compreendido pelo fato de que as suas liberdades poderiam catalisar séria ameaça ao regular desenvolvimento das investigações — (‘periculum libertatis’), considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva dos indiciados.

[...]

DISPOSITIVO

Posto isso, e pelos mesmos fundamentos já expostos acima, em consonância com parecer ministerial:

a)

DECRETO a prisão preventiva em desfavor dos indiciados: [...]11)Luiz Gustavo do Nascimento, vulgo “LG” ou “2L”, nascido em 14/09/2004, filho de (não informado), inscrito no CPF sob o nº 065.115.341-70. [...]” (Id. 113670204)

Trata-se de uma investigação “Operação Recovery” para apurar os fatos de suposta prática de tráfico de drogas e organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, na região de Sorriso/MT.

No percurso da investigação, foi possível extrair de dados telefônicos várias conversas dos alvos, evidenciando, supostas práticas e planejamentos de vários crimes, de forma habitual.

Após, o Magistrado acolheu o pedido para decretação da prisão preventiva do
paciente Luiz Gustavo
e outros investigados, demonstrando a imprescindibilidade de tal medida,
com finalidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal,
por se tratar, em tese, de integrantes de uma organização criminosa de alta periculosidade voltada para prática de tráfico de drogas, entre outros crimes na região, gerando insegurança para a sociedade. Vejamos pontos da decisão:

“[...] a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados;

b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas, e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual;

c) e o acautelamento social diante do flagrante risco de reiteração dos suspeitos;

d) para a garantia da ordem pública.[...]”

Extrai-se que o beneficiário Luiz Gustavo, vulgo “LG” ou “2L”, em tese, exerce a função de traficante, comercializando principalmente
cocaína e ecstasy
,
sendo apurados através de supostos diálogos onde realiza o pagamento no valor de R$ 100,00 (cem reais) da “lojinha”, afirmando que estaria tomando as providências para realizar o pagamento dos seus débitos pendentes, inclusive, se disponibilizando para realização de missões para facção “Comando Vermelho”, como forma de quitar a dívida.

Após o indeferimento do presente
writ,
sobreveio as informações para análise do seu mérito, sendo prestadas pelo Autoridade Judiciária, apontada como coatora. Vejamos:

“[...]
Cuida-se de representação pela decretação da Prisão Preventiva, Afastamento do Sigilo Bancário, Afastamento do Sigilo de Dados Telemáticos, Sequestro de Bens e a expedição de Mandados de Busca e Apreensão ofertada pela Polícia Judiciária Civil desta Comarca, subscrito pelo ilustre Delegado de Polícia, Dr. Bruno França Ferreira, em desfavor de vários investigados, dentre eles o paciente, e endereços relacionados.

Após a manifestação favorável do MPE, o Juízo deferiu a representação policial, decretando a prisão preventiva de vinte investigados, dentre eles o paciente, prisão temporária de nove, bem como determinando a expedição de mandado de busca e apreensão em relação a trinta e oito endereços, decretando a quebra do sigilo bancário de quinze suspeitos, além do afastamento do sigilo de dados telemáticos, o sequestro de bens e bloqueio de valores (id. 113670204).

O paciente foi preso em 31 de março de 2023, sendo realizada a audiência de custódia na mesma data (id. 114148403).

Ao contrário do alegado pela Defesa, conforme se apura da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, estão presentes os requisitos autorizadores para segregação cautelar. Isso porque, dos autos tem-se que o Paciente teria a função de lojista no grupo criminoso, comercializando principalmente cocaína e ecstasy, substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana.

No curso das investigações, foram apurados diálogos onde realiza o pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) da lojinha, afirmando que estaria tomando as providências para realizar o pagamento dos débitos de sua lojinha, se disponibilizando inclusive para realizar missões para a facção criminosa.

Conforme se apura ainda das informações produzidas nos autos, vislumbra-se o alto grau de profissionalismo da conduta perpetrada por ele, que em conjunto com os demais formaram sociedade com a finalidade de comercializar entorpecentes, além de integrarem facção criminosa.

O grupo investigado é especializado no comércio ilícito de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, o que gera a renda da facção criminosa Comando Vermelho (CV), financiando, dentre outras coisas, a compra de armas de fogo e a prática de crimes violentos.

Oportuno destacar que, conforme informações fornecidas pela Delegacia de Polícia Civil deste município, núcleo da DHPP, no último ano foram noticiados cerca de 72 (setenta e dois) crimes contra a vida nesta Comarca e apenas nos primeiros meses deste ano já foram registrados aproximadamente mais 26 (vinte e seis), sendo quase a totalidade em decorrente de conflito entre facções.

Informo que os autos se encontram em cartório aguardando a distribuição do inquérito policial.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência. [...]” (Id. 165666203)

A Autoridade Judiciária informa que subsistem os requisitos autorizadores, conforme expõe a decisão proferida em que decretou a prisão preventiva do custodiado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que há fortes indícios de autoria do paciente em relação aos crimes no qual está sendo investigado e, em tese, membro da facção denominada “Comando Vermelho”, sendo de conhecimento público e notório por sua “produção industrial de crimes”, representando alto grau de periculosidade e de extrema violência, no que causa temor e insegurança da sociedade.

Inicialmente, importante salientar, que questão de negativa de autoria, não é questão a ser analisada em sede de
Habeas Corpus
, ante a necessária incursão probatória, sendo incompatível com a via do recurso.

Assim, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, decidiu que a tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via de habeas corpus, por demandar exame do contexto-fático probatório.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...]1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o paciente autor do delito descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. [...](AgRg no HC n. 792.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)”

Com relação a prisão
preventiva, é cediço que é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juiz singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

Denota-se ainda, que a custódia preventiva do beneficiário foi decretada, diante dos indícios de que integrava facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas, conhecida como “Comando Vermelho/MT”, na região de Sorriso/MT, em tese, ocupando cargo de traficante, na modalidade de "lojista”.

Ademais, o vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Desse modo, a prisão preventiva do beneficiário também se justifica para assegurar a ordem pública, além de resguardar o bom andamento da instrução criminal.

Portanto, concluo que não há que se falar em ausência de fundamentação, pois, restou plenamente satisfatória a legitimação na prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido:

“[...] 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Verifica-se que há fundamentação da necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do agravante, cujas ações supostamente praticadas são de extrema gravidade, haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas e, inclusive adolescentes e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta. 3. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.". [...](AgRg no HC n. 798.835/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Na mesma linha intelectiva, TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Ademais, ressalta-se que aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes. Desse modo, torna-se inviáveis medidas cautelares diversas da prisão.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Nesse sentido
:

“[...] 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...] (AgRg no RHC n. 174.381/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Seguindo o mesmo entendimento, TJMT:

“[...] 2. “Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). [...](N.U 1003181-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. [...](N.U 1005942-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)”

“[...]. Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Por fim, cumpre expor que alegação de que o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...] (AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

“[...] A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...] (AgRg no HC n. 803.689/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)”

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Gustavo do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023